Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701184-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JULIANO ARAUJO CAMPELO, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intimem-se os agravados para resposta. Brasília, 29 de janeiro de 2020 18:35:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator